Tribunal: TJES
Processo: 0008317-28.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008317-28.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON –
PRÁTICA ILÍCITA VERIFICADA – MULTA FIXADA DE FORMA
DESPROPORCIONAL
–
REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Acerca da possibilidade do PROCON aplicar a sanção em cotejo, é firme a orientação do C. STJ de que “
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

2.
Outrossim,
“s
obre a multa administrativa, esta assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190148866, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022).

3
.
Na espécie, tenho que o valor fixado na esfera administrativa – no patamar de duzentos mil reais – não se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, considerando, sobretudo, a gravidade da infração – interrupção do serviço de internet móvel pelo uso integral da franquia –. É dizer, tal como consignado na r. sentença recorrida, o ente apelante conferiu especial importância a situação financeira da empresa, fixando, então, a multa administrativa em valor desproporcional.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
anulatória
ajuizada por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, julgou procedente em parte a pretensão autoral para reduzir em 80% (oitenta por cento) o valor da multa aplicada no Processo Administrativo n. 120/2015.

Aduz o município recorrente, em síntese, que a multa fora fixada dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade não praticou infração consumerista, de forma que a demanda deve ser julgada procedente, ou, de forma sucessiva, o valor da multa administrativa deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003402-06.2022.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
anulatória
ajuizada por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, julgou procedente em parte a pretensão autoral para reduzir em 80% (oitenta por cento) o valor da multa aplicada no Processo Administrativo n. 120/2015.

Aduz o município recorrente, em síntese, que a multa fora fixada dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade não praticou infração consumerista, de forma que a demanda deve ser julgada procedente, ou, de forma sucessiva, o valor da multa administrativa deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Como visto, a única tese recursal é acerca do valor fixado a título de multa pelo Procon vinculado ao município apelante, sendo que o julgador singular, no bojo do seu édito, entendeu por reduzir o montante inicial – duzentos mil reais – em oitenta por cento, passando, então, a quarenta mil reais.

Acerca da possibilidade do PROCON aplicar a sanção em cotejo, é firme a orientação do C. STJ de que “
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Outrossim,
“s
obre a multa administrativa, esta assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a)
a gravidade da infração
; (b)
a vantagem auferida
; e (c)
a condição econômica do fornecedor
”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190148866, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022).

Na espécie, tenho que o valor fixado na esfera administrativa – no patamar de duzentos mil reais – não se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, considerando, sobretudo, a gravidade da infração – interrupção do serviço de internet móvel pelo uso integral da franquia –.

É dizer, tal como consignado na r. sentença recorrida, o ente apelante conferiu especial importância a situação financeira da empresa, fixando, então, a multa administrativa em valor desproporcional.

Dessa maneira, não verifico razões para modificar o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição ao reduzir, em oitenta por cento, a multa administrativa inicialmente fixada pelo Procon Municipal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Confirmo os demais pontos da r. sentença em
REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.